Tribunal: CARF
Processo: 12448.930923/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.930923/2011-89
ACÓRDÃO
1102-001.797 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HISPASAT BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
TEMPESTIVIDADE.
A impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa do procedimento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para afastar o óbice de intempestividade da Manifestação de
Inconformidade e determinar que o colegiado de primeira instância profira nova decisão,
apreciando por completo aquela peça recursal.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Rômulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (no 1254.006 da 2a Turma da
DRJ/RJ1) que não tomou conhecimento da manifestação de inconformidade por ser intempestiva.
Assim dispôs em Relatório a Decisão Recorrida (e-fls. 212 e ss):
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.797 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930923/2011-89
2
Trata o processo de declaração de compensação (DCOMP no
25972.71097.211106.1.7.041779, tendo como origem do crédito pagamento indevido ou
maior, no valor de R$ 2.150.257,95, com débitos de Pis e de Cofins.
2 A DRF/RJ1 não homologou as compensações por inexistência do crédito (fl. 6).
3 Cientificado do despacho decisório em 7/10/2011 (fl. 206) e irresignado com o
indeferimento, o interessado apresentou manifestação de inconformidade às fls. 9/23, em
11/11/2011, alegando, dentre outras, ter sido cientificado do despacho decisório em
18/10/2011.
4 É o Relatório
A 2a Turma DRJ/RJ1, através do Acórdão no 254.006, de 22 de março de 2013 (e-fls.
212 e ss), não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada. Assim dispôs a DRJ, em
dispositivo:
(...)
6 O interessado foi cientificado do despacho decisório no dia 7/10/2011, sexta-feira,
conforme faz prova o aviso de recebimento postal – AR de fl. 206, iniciando-se a contagem
do prazo no dia 10/10/2011 (segunda-feira) e encerrando no dia 8/11/2011 (terçafeira).
Como a manifestação de inconformidade foi apresentada no dia 11/11/2011 (sexta-feira),
constata-se sua intempestividade. Nos termos do Ato Declaratório Normativo COSIT no
15/1996, a impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento.
7 Assim, não se toma conhecimento da manifestação de inconformidade apresentada.
Cientificado do Acórdão em 04/02/2015 (e-fl. 221) o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 04/03/2015 (e-fls. 225), em que aduz:
- a data da ciência foi 18/10/2011, e não 7/10/2011, conforme relatório do Correio
que anexa;
- o crédito é legítimo, pelas razões que lista.

É o relatório

VOTO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e, portanto, dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (no 1254.006 da 2a Turma da
DRJ/RJ1) que não tomou conhecimento da manifestação de inconformidade por ser intempestiva.
Aduz a Decisão Recorrida (e-fls. 212 e ss) que, cientificado do despacho decisório em 7/10/2011
(conforme faz prova o aviso de recebimento postal – AR de fl. 206) e irresignado com o
indeferimento, o interessado apresentou manifestação de inconformidade às fls. 9/23, em
11/11/2011, alegando, dentre outras, ter sido cientificado do despacho decisório em 18/10/2011.
Cientificado do Acórdão em 04/02/2015 (e-fl. 221) o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 04/03/2015 (e-fls. 225), em que aduz que a data da ciência foi 18/10/2011, e
não 7/10/2011, conforme relatório do Correio que anexa.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.797 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930923/2011-89
3
De fato, há dúvida razoável sobre a data da ciência do despacho decisório. Isto
porque apesar de que o aviso de recebimento postal – AR de fl. 206 - trazer inscrição de punho de
que a ciência se deu em 7/10/2011, mesma data do carimbo de recebimento do documento nos
Correios para expedição para entrega, os dois relatórios anexados pela Recorrente informam que a
data da ciência foi 18/10/2011 (e-fl. 208):

(...)

(...)

(...)
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.797 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930923/2011-89
4

Desta forma, entendo tempestiva a manifestação de inconformidade apresentada,
razão pela qual deve ser conhecida pela DRJ.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para anular a decisão
de Primeira Instância para que nova seja prolatada considerando tempestiva a Manifestação de
Inconformidade.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 337
DF CARF MF
Original